Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. PRELIMINAR. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA JÁ RECONHECIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEFEITOS NO AUTOMÓVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Se já houve julgamento relativo ao vício redibitório alegado pela parte autora em acórdão transitado em julgado, no qual foi pronunciada a decadência do direito de redibição, resta obstado o conhecimento da insurgência no ponto em que pretende a rescisão do negócio jurídico realizado entre as partes. Hipótese na qual as provas colacionadas aos autos e o laudo pericial produzido no curso da instrução sinalizaram para a ausência de defeitos ou problemas que impedissem o uso do automóvel, e que pudessem ter sido dolosamente ocultados ou não verificados no momento da venda. À míngua de ato ilícito praticado pela parte ré, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.